Tribunal: TJDFT
Processo: 0011153-68.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVOS NOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011153-68.2017.8.07.0000 AGRAVANTE: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o trânsito em julgado da RCL 52.551/DF ajuizada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, no bojo da qual, em 20/3/2023, a Primeira Turma do STF exarou acórdão acolhendo "os embargos de declaração opostos para sanar as omissões apontadas e julgar procedente a reclamação, para cassar a decisão reclamada, determinando-se o encaminhamento do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (ID 44932614).] Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019